Tribunal: TJSP
Processo: 0297064-17.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC. II, DO CPC (ANTERIOR 543-C DO CPC DE 1973) – ALEGAÇÃO DO RÉU DE INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA ESPECIAL – PERTINÊNCIA – HIPÓTESE DE REFORMA DO ACÓRDÃO.
Acórdão reformado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0297064-17.2009.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado RAFAEL
VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram o V. Acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0297064-17.2009.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: RAFAEL VIEIRA DA SILVA
VOTO No 14718
AÇÃO ACIDENTÁRIA
REEXAME EM RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT',
INC. II, DO CPC (ANTERIOR 543-C DO CPC DE 1973)
ALEGAÇÃO DO RÉU DE INACUMULATIVIDADE DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA
ESPECIAL PERTINÊNCIA HIPÓTESE DE REFORMA
DO ACÓRDÃO.
Acórdão reformado.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Rafael Vieira
da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual alega o
autor, em síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de perda
auditiva induzida por ruído, moléstia atribuída às condições adversas a que se
submeteu atuando como cortador de acabamento. Postula a condenação da autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente no valor correspondente a 60% a partir da data da
eclosão da moléstia.
Em audiência de tentativa de conciliação (fls.36/37), o
INSS regularmente citado (mandado juntado aos 10.09.1999 verso de fls.22),
apresentou contestação às fls.38/45 arguindo, inicialmente, falta de interesse de agir
e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, pugnou pela improcedência da
ação.
Em seguida sobreveio sentença de fls.56/58 que julgou
extinto o processo, com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de
Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação do julgado (09.05.2000
fls.58).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.61/63, alegando que a presente ação versa sobre as condições adversas a que se
submeteu o autor, durante o exercício de sua atividade, atuando como cortador de
acabamento e não sobre acidente típico, como entendeu a sentenciante, sendo
desnecessária, portanto a apresentação de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT. Aduz que, o prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto
para o ingresso em Juízo. Postula a anulação do julgado e o consequente
prosseguimento do feito.
Contrarrazões às fls.68/70.
Em Sessão realizada aos 22/09/2003, o v.acórdão de
fls. 87/91 deu provimento ao recurso do autor, para afastar o decreto de extinção e
determinar o prosseguimento do feito.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.131/145),
manifestando-se o autor a fls.147.
A sentença de fls.163/166 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, devido a partir da elaboração do laudo pericial (13/07/2006), acrescido
de abono anual, juros de mora, correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 15% sobre as prestações vencidas e atualizadas, nos termos
da Súmula 111 do STJ.
O INSS interpôs recurso de apelação às 169/178,
arguindo, inicialmente o reconhecimento da prescrição quinquenal. Aduz que, com o
advento da Lei no 9.528/97 revela-se impossível juridicamente a cumulação do
auxílio-acidente com a aposentadoria especial que obteve o autor, uma vez que o
auxílio-acidente foi concedido a partir 13/07/2006, ou seja, após o advento da
mencionada norma. Refere que o nexo causal não foi comprovado, uma vez que não
foi realizada vistoria no local de trabalho do autor, a comprovar, de forma cabal, o
nexo de causalidade entre a alegada doença e a atividade exercida pelo obreiro. Por
fim, alega que a perícia médica realizada não comprovou, mediante exame atual e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
detalhado, que o autor é portador da moléstia que sustenta razão pela qual, não faz
jus ao auxílio-acidente concedido. Subsidiariamente, requer a alteração no termo
inicial do benefício, observância do percentual de 0,5% ao mês no tocante aos juros,
além da redução da verba honorária.
Contrarrazões às fls.186/198.
Em Sessão realizada aos 07/08/2012, o acórdão de fls.
204/207 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse
realizada, por perito de confiança desta E. Corte.
Adveio novo laudo às fls. 215/221, manifestando-se o
INSS às fls.231/237.
Determinada a expedição de ofícios ao INSS, para
juntar aos autos informações a respeito de qual motivo ensejou a aposentadoria
especial concedida ao autor (fls.240, 244 e 255), quedou-se a autarquia inerte
(fls.243 e 259).
Em Sessão realizada aos 27/03/2018, o acórdão de fls.
264/272 deu parcial provimento ao recurso do INSS e reformou a sentença em sede
de reexame necessário para fixar o termo inicial do benefício na data da juntada do
laudo pericial aos autos, mantendo o decreto de procedência do pedido inicial.
Inconformado, o INSS opôs embargos de declaração,
alegando a inacumulatividade do benefício (fls. 276/280), os quais foram rejeitados
(acórdão de fls. 284/289).
Irresignado, o INSS ingressou com Recurso Especial
(fls. 293/296) e Recurso Extraordinário (fls. 298/304).
Os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora em
cumprimento do quanto determinado pela Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, procedendo ao reexame da controvérsia relativa possibilidade de cumulação
de auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, nos termos do art. 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil (anterior artigo 543-c, do revogado Código de Processo
Civil de 1973).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Entendo, de maneira excepcional, ser o caso de
reformar a decisão.
In casu, em que pese a inércia da autarquia para
informar a natureza da incapacidade que gerou a concessão de aposentadoria por
tempo especial, certo é que o termo inicial do benefício de auxílio-acidente
(21/07/2006) é posterior à concessão da aposentadoria por tempo especial,
concedida em 20/06/1994 (fls. 179), em plena vigência da Lei no 9.528/97, situação
que impede a cumulação de ambos os benefícios, ensejando a reforma da sentença.
Nesse
contexto,
o
reconhecimento
da
inacumulatividade na espécie é de rigor, motivo pelo qual o julgado deve ser
adequado para dar provimento ao apelo autárquico e reformar a sentença em sede de
reexame necessário, para julgar improcedente o pedido do autor, observando-se a
não incidência de custas e honorários advocatícios ante a previsão legal contida no
artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/81.
Ante o exposto, desta forma, exerço o juízo de
retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (antigo
543-C, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil de 1973), para, em sede de
reexame da matéria, dar provimento ao recurso do INSS e reexame necessário,
para reformar a sentença do juízo a quo e decretar a improcedência da ação,
sem imposição de encargos sucumbenciais, conforme o disposto no artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator